Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 foram devidamente comprovadas pelas provas presentes nos autos e não foram objeto de insurgência recursal.
2. Se o réu tinha menos de 21 anos de idade na data da prática do crime, deve-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.